Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1016830-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante/Impetrado: Estado de Mato Grosso – Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
Agravada/Impetrante: Klésia Adaynny Rodrigues
Tem-se petição formulada por Klésia Adaynny Rodrigues, com fundamento no art. 26 da Lei n. 12.016/2009 e art. 139, IV, do Código de Processo Civil, com vistas à imposição de medidas coercitivas mais eficazes em face do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, em razão do reiterado descumprimento da decisão liminar.
Narra que, no mandado de segurança, foi concedida medida liminar para “suspender a eficácia do ato administrativo n. 08876/2021, publicado pela parte requerida no dia 02/09/2021, a fim de tornar sem efeito o distrato contratual da impetrante com a Administração Pública”, sendo o impetrado intimado da decisão em 27/09/2021.
Relata que, noticiado o descumprimento da decisão liminar, logrou o deferimento do pedido para determinar à autoridade impetrada que proceda ao seu cumprimento no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, todavia, novamente intimado, o impetrado quedou-se inerte.
Informa que, no dia 20/11/2021, deu à luz ao seu filho, o que robustece a necessidade de que lhe seja concedida a licença-maternidade decorrente da estabilidade especial.
Aduz que o Código de Processo Civil elenca uma série de medidas coercitivas que são aplicáveis em face da Fazenda Pública e que a jurisprudência entende que tais medidas podem contemplar o bloqueio de verbas públicas, sem perder de vista que o descumprimento de ordem judicial caracteriza grave ilegalidade administrativa, passível de configurar improbidade, além de caracterizar os crimes de prevaricação e/ou desobediência.
Requer seja dada ciência ao Ministério Público, em ordem a se apurar eventual prática de crime, bem como seja determinado ao impetrado que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie a sua reintegração aos quadros da Secretaria de Estado de Saúde, concedendo-lhe a licença-maternidade, sob pena de bloqueio na conta única do Estado de Mato Grosso no valor correspondente a remuneração que deveria ter lhe sido paga desde a data do seu desligamento até esta data.
Ainda, pede que, na hipótese de novo descumprimento, seja determinada a prisão do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, além da sua intimação pessoal quanto ao teor das decisões.
É o relatório.
Decido.
A despeito do esforço dispendido pela agravante e da importância da temática vertida nos autos, após detido exame dos autos, tem-se que a pretensão ora veiculada não merece acolhida.
Com efeito, consoante relatado, na data de 27 de setembro de 2021, no presente mandado de segurança, o pedido liminar foi deferido para “suspender a eficácia do ato administrativo n. 08876/2021, publicado no dia 02/09/2021, tornando sem efeito o distrato contratual da impetrante com a Administração Pública”.
Em 15 de outubro de 2021, ao apresentar sua defesa, o Estado de Mato Grosso anexou informação lavrada pela Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, donde se infere que a impetrante firmou contrato temporário para prestação de serviços de saúde, sendo remunerada “exclusivamente por plantão realizado”, para atender situação de excepcionalidade provocada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19, com lotação no Centro de Triagem COVID 19 localizado na estrutura da Arena Pantanal.
Colhe-se que o Edital de Seleção Simplificada que rege a contratação prevê a possibilidade de sua extinção a depender do controle da pandemia, sendo que, com a melhora do cenário epidemiológico, ocorreu o fechamento do referido Centro de Triagem COVID 19, com permanência até o dia 15/10/2021 dos trabalhadores da área assistencial.
Extrai-se, por fim, a informação de “cumprimento da decisão liminar retornando a contratada às escalas, conforme Edital de Seleção Simplificada 002/2021, até o dia 15/10/2021, data do fechamento do Centro de Triagem COVID 19, visto que não há razão para a permanência do vínculo temporário da trabalhadora com este Órgão, não havendo fundamento para manter a contratação” (id. 105745481).
Vê-se, pois, que, em tese, não houve o completo descumprimento da decisão liminar, pois a autoridade impetrada efetivamente desconsiderou o distrato contratual, garantindo a permanência do vínculo da impetrante com o órgão até a data de fechamento do Centro de Triagem COVID 19.
Ora, nesse contexto, em cognição sumária, não mais se vislumbra, de forma inequívoca, situação de dispensa arbitrária ou sem justa causa, eventualmente factível de garantir a estabilidade provisória à impetrante.
Não se olvida que a servidora gestante tem direito à estabilidade provisória mesmo nos contratos por tempo determinado ou de vínculo precário, todavia, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral (Tema 497) de que a incidência dessa estabilidade somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
Ao interpretar referida tese, o Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que um dos pressupostos dessa garantia é justamente a dispensa sem justa causa, de modo que deve ser afastada a estabilidade quando ocorre outra forma de terminação do contrato de trabalho, como a dispensa por justa causa e terminação do contrato por prazo determinado (Nesse sentido: TST, RR 101854-03.2018.5.01.0471, Min. Rel. Alexandre Luiz Ramos, Julgado em 28/04/2021).
In casu, considerando a superveniência da informação de que não mais subsiste a situação excepcional que dava ensejo à contratação da impetrante, dado o fechamento do Centro de Triagem COVID-19 Arena Pantanal e o encerramento da contratação de todos os servidores das áreas assistenciais no dia 15/10/2021, verifica-se novo panorama fático para a dispensa da impetrante, que, aparentemente, não mais se afigura arbitrária ou sem justa causa.
Assim, tem-se que, em estima perfunctória, à luz do entendimento firmado pela jurisprudência, remanesce em nebuloso o direito da impetrante à estabilidade provisória reclamada, o que torna insubsistente a multa diária dantes fixada e obsta a pretensão por imposição de medidas coercitivas em face da autoridade impetrante.
De fato, afigura-se prudente e necessário formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada, remetendo ao órgão colegiado competente a discussão acerca do pretendido direito de permanência da impetrante no cargo (estabilidade gravídica), ainda que por meio de indenização a ser paga em relação aos meses compreendidos entre sua dispensa até o quinto mês após o parto, o que, de resto, se afigura iminente, uma vez que o feito já se encontra apto para julgamento.
Posto isso e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria em breve, indefiro o pedido por imposição de medidas coercitivas mais eficazes em face do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, bem como torno sem efeito a imposição de multa diária dantes fixada.
Intime-se
Após, retornem os autos conclusos.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado